Tribunal: TJMT
Processo: 1002831-17.2024.8.11.0087
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002831-17.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEISIELE PERIN HEIZEN SOUSA - CPF: 050.394.091-76 (APELANTE), MELQUISEDEQUE BARBOSA DE MATOS - CPF: 137.859.377-41 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. MORA EX RE. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial com base em contrato de cartão de crédito e limite pré-aprovado. A apelante alega ausência de notificação de mora, inexistência de título, abusividade dos encargos e requer aplicação do CDC e inversão do ônus da prova. A apelada argui intempestividade e pede o desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) tempestividade do recurso; (ii) suficiência da prova escrita para ação monitória; (iii) existência de encargos abusivos; (iv) cabimento da inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação é tempestiva, pois protocolada dentro do prazo legal, considerando feriados e suspensão de prazos.

4.

Contrato bancário e demonstrativos de débito constituem prova escrita hábil à ação monitória (CPC, art. 700; Súmula 247/STJ).

5.

A mora é automática (ex re) em obrigações líquidas e com vencimento certo (CC, art. 397), sendo desnecessária notificação.

6.

A abusividade não pode ser presumida e deve ser demonstrada de forma concreta; alegações genéricas não afastam a validade da cobrança (Súmula 381/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O contrato de abertura de conta corrente, acompanhado de extratos bancários, faturas de cartão de crédito e memoriais de cálculo, constitui prova escrita idônea à propositura de ação monitória.

1.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700 e 1.003, §5o; CC, art. 397; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 247, 297 e 381; TJMT, Ap. Cív. no 1046407-38.2023.8.11.0041, j. 03.07.2025; TJMT, Ap. Cív. no 1000178-02.2021.8.11.0005, j. 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta contra sentença, que rejeitou liminarmente os embargos monitórios e julgou procedente o pedido formulado, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 44.528,22.

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente a falta de pressupostos válidos para a propositura da demanda, ante a ausência de notificação extrajudicial da mora e protesto do título. Afirma a falta de título executivo e a inexistência de cálculo com a origem e evolução da dívida.

No mérito, sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a onerosidade excessiva dos encargos contratuais e requer a inversão do ônus da prova.

A apelada apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de intempestividade do recurso suscitada pela parte apelada em suas contrarrazões.

Conforme consignado nos autos, a sentença foi disponibilizada em 29/04/2025 (terça-feira). Todavia, nos dias 1o e 2 de maio de 2025 houve suspensão de prazos processuais, conforme expressamente previsto na Portaria TJMT/PRES n. 1428/2024, em razão do feriado nacional do Dia do Trabalho e ponto facultativo subsequente.

Desse modo, considerando-se o prazo de 15 dias úteis previsto no artigo 1.003, §5o, do CPC, o termo final para interposição do recurso ocorreu em 22/05/2025, data em que protocolada a apelação.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a inicial que a autora alega ser credora da requerida no montante de R$ 44.528,22, decorrente de dois contratos distintos: cartão de crédito VISA GOLD, vinculado à conta corrente no 50030-7, agência 0818, com débito atualizado até 12/07/2024 no valor de R$ 11.517,81 e concessão de limite de crédito pré-aprovado no C11032349-8, celebrado em 05/07/2021, no valor de R$ 6.000,00, com débito atualizado até 12/07/2024 no valor de R$ 33.010,41.

A apelante sustenta que a ausência de notificação extrajudicial para constituição em mora e de protesto do título seriam óbices ao ajuizamento da ação monitória.

De início, sabe-se que são três os requisitos essenciais para a utilização do procedimento monitório: a)prova documental escrita da dívida; b) que esse documento não tenha eficácia executiva; c) que se objetive receber pagamento, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

A prova escrita exigida pela norma processual não se confunde com título executivo, bastando que seja objetiva, autônoma e suficiente para demonstrar, com razoável segurança, a relação jurídica e a obrigação exigida.

No caso dos autos, a instituição autora instruiu a petição inicial com os seguintes documentos: Proposta de Admissão e de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços, vinculado à sua conta corrente no 50030-7, agência 0818 – ID. 295744058; demonstrativo de débito, atualizado até julho/2024 – ID. 295744063; extratos conta corrente ID. 295744060.

Tais documentos demonstram de forma suficiente a relação jurídica firmada, a evolução do saldo devedor e o valor atualizado da dívida, sendo aptos à propositura da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

A jurisprudência consolidada nesta Corte e no STJ é firme no sentido de que:
“O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
.” (Súmula 247/STJ)

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PLANILHA DE DÉBITO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

4. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 247, reconhece que o contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito constitui documento hábil à propositura de ação monitória.
5. Não há cerceamento de defesa quando a parte não demonstra, nos embargos monitórios, inconsistências objetivas nos valores apresentados.
6. A ausência de impugnação específica à rejeição do pedido de gratuidade na origem implica preclusão.
7. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “É cabível a ação monitória instruída com contrato de abertura de crédito e planilha de débito que demonstre a evolução do saldo devedor, sendo descabida alegação genérica de iliquidez da dívida não acompanhada de prova objetiva.”
[...]
(N.U 1046407-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025)

De modo que, segundo entendimento pacificado do STJ, não se exige a prévia notificação para a constituição do devedor em mora na hipótese de débito vencido e não pago com vencimento certo, como ocorre nas relações bancárias regidas por contratos com cláusulas previamente acordadas (Súmula 247/STJ).

A constituição em mora, nos termos do art. 397 do Código Civil, ocorre de pleno direito pelo simples inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo, tratando-se, portanto, de mora ex re, que independe de qualquer providência do credor.

Quanto a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão, de fato, é pacífico o entendimento de que as instituições financeiras estão sujeitas às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Contudo, a mera aplicabilidade do CDC não implica, automaticamente, a procedência das alegações de abusividade, como requer o apelante. É necessário que a parte demonstre, de forma específica e concreta, quais cláusulas ou encargos seriam abusivos e por quais razões.

No caso em análise, a apelante limitou-se a fazer alegações genéricas de abusividade, sem especificar quais encargos seriam excessivos ou apresentar cálculos que demonstrassem o suposto excesso.

A Súmula 381 do STJ estabelece que "
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
." Assim, cabe à parte interessada apontar especificamente as cláusulas que entende abusivas e demonstrar, de forma concreta, a abusividade alegada.

Ademais, a mera alegação de que o valor da dívida evoluiu de forma expressiva não é suficiente para caracterizar onerosidade excessiva, especialmente quando não há demonstração de quais encargos seriam abusivos ou de qual seria o valor correto da dívida.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APÓS, ENCARGOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. MORA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
[...]IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
"A petição inicial da ação monitória que contém contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 700 , do Código de Processo Civil, e do enunciado da Súmula n.o 247 do Superior Tribunal de Justiça."
"Os encargos contratuais são devidos até o ajuizamento da ação. A partir desse momento, incidem os encargos legais, sendo a correção monetária aplicada a partir do ajuizamento da ação e os juros moratórios contados desde a citação."
"A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos bancários firmados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal."
"A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade."

"Constituindo o fundamento dos embargos monitórios o excesso de execução, fundado na cobrança indevida de encargos contratuais, não basta apenas a declaração da ilegalidade ou abusividade, sendo necessária a indicação do valor entendido pelo embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (art. 702, §§ 2o e 3o do CPC
)."[...]
(N.U 1000178-02.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Quanto à inversão do ônus da prova, cumpre ressaltar que, embora seja um direito básico do consumidor previsto no art. 6o, VIII, do CDC, sua aplicação não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.

Portanto, não há elementos nos autos que justifiquem o reconhecimento de onerosidade excessiva nos encargos contratuais ou a inversão do ônus da prova.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso,
majoro os honorários para 10% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão em decorrência do §3o do art. 98 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025